Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0746165-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELSO AUGUSTO LOUZEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de CELSO AUGUSTO LOUZEIRO DA SILVA, visando à dispensa do pagamento de fiança arbitrada nos autos do Processo 0717331-18.2024.8.07.0009, em trâmite na Primeira Vara Criminal de Samambaia, ou, subsidiariamente, à redução do valor respectivo. Assevera o Impetrante que embora, em decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, na audiência de custódia realizada em 27/10/2024, tenha sido concedida a liberdade provisória ao Paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00, este ainda se encontra privado de sua liberdade, porque não tem condições de efetuar o pagamento do referido valor. Afirma que “além do seu recebimento total mensal ser o valor da fiança arbitrada, ele utiliza diversas medicações por conta da idade, receitas anexadas, e tem vários empréstimos consignados em seu holerite” (Num. 65647330 – pág. 3). Argumenta o Impetrante que “o acusado indicou endereço, telefone, sendo assim, não existem indicativos que irá se furtar da aplicação da lei penal”. Acrescenta que “o Paciente é pobre na acepção jurídica do termo, (Utiliza todo seu pagamento para pagar dívidas e se prover) sendo, portanto, claro que são absolutamente destituídos da possibilidade de pagar por sua liberdade, até porque, se não o fosse, certamente já o teria feito” (Num. 65647330 – pág. 5). Defende que “a decisão que fixa o valor da fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o seu recolhimento” e que “somente nos casos em que a fiança fixada não for paga, devem os autos ser conclusos para que o juiz altere a medida cautelar e, em último caso, decrete a prisão preventiva nos termos do artigo 312, parágrafo único, do CPP” (Num. 65647330 – pág. 7). Defende que “a lei não pode privilegiar aqueles que possuem melhores condições financeiras, concedendo-lhes a liberdade em detrimento dos que não podem por ela pagar” (Num. 65647330 – pág. 8). Requer, assim que “seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, seja pelo reconhecimento de se tratar de modalidade ilegal de prisão (sem título jurídico), seja com a concessão de liberdade provisória com a isenção da fiança, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura” Subsidiariamente, pede “a diminuição do valor arbitrado para o máximo de R$1.000,00, cujo valor é o total que ele possui em suas contas bancárias” (Num. 65647330 – pág. 9). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo MM Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que concedeu liberdade provisória ao ora Paciente, com o arbitramento de fiança no valor de R$ 5.000,00. É certo que o Habeas Corpus é uma medida protetiva prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, a fim de tutelar o status libertatis do paciente, quando ele sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Não obstante, analisando a Ata de Audiência de Custódia e o vídeo contendo a gravação da audiência (Processo 0717331-18.2024.8.07.0009), verifica-se que não prosperam, nesse juízo perfunctório, as argumentações trazidas pelo Impetrante. O Magistrado do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, considerando os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, entendeu pela desnecessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, deferindo a liberdade provisória, submetida, contudo, ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais). Nesse descortino, não se tratando de hipótese prevista nos artigos 323 e 324, do CPP, e cuidando-se de fiança arbitrada dentro dos limites estabelecidos pelo inciso I do art. 325 do mesmo diploma legal, como as alegações acerca da miserabilidade do Pacientes não se fizeram acompanhar de qualquer elemento mínimo de prova, não há como se albergar o pedido de liberação do pagamento da fiança arbitrada. Foi juntado aos autos do Habeas Corpus tão somente uma imagem de uma receita médica, datada do ano de 2021, com indicação de alguns medicamentos prescritos ao Paciente. Com efeito, não há qualquer comprovação acerca da alegada situação econômica do preso, obstando-se, assim, a pretendida aplicação do disposto no artigo 350 do CPP para a concessão da liberdade provisória sem fiança. Confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO ÔNUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1 Réu preso em flagrante por infringir o artigo 14, da Lei 10.826/2003, eis que portava arma de fogo municiada em via pública. O Juiz afirmou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, mas concedeu a liberdade provisória com fiança fixada em dois mil reais, acima do valor mínimo previsto no artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal. A alegação do defensor acerca da insuficiência econômica do paciente veio acompanhada de qualquer resquício de prova, o que inviabiliza a análise do pedido. 2 O depósito judicial da fiança simboliza o compromisso com o Estado-Juiz e sua exclusão diante de mera alegação de pobreza esvaziaria o instituto, tornando-o letra morta. O valor arbitrado é razoável, proporcional e está escorado na lei. Colocar o paciente em liberdade sem fiança pode resultar estímulo à atividade criminosa levando-se em conta a inclinação para práticas ilícitas evidenciada em diversas passagens na Vara de Infância e Juventude por atos infracionais graves, agora repristinada quando mal completou dezoito anos de idade. 3 A análise acerca da liberdade não pode desconsiderar a vida pregressa do paciente, o que não dispensa a verificação dos atos anteriores à imputabilidade penal, pois a ficção jurídica da maioridade não serve de escudo para a prática de crimes capazes de desestabilizar a ordem pública. 4 Ordem denegada.” (Acórdão n. 536504, 20110020169815HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 15/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 197). Assim, entendo que o arbitramento da fiança em valor que observou os limites legais constitui medida adequada às possibilidades financeiras do Paciente, não sendo possível dispensá-la, em face da ausência de comprovação da alegada miserabilidade econômica. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. ARTIGO 325, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Entendendo ausentes os requisitos da prisão preventiva, o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória à paciente, com arbitramento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a delito cuja lei estabelece como limitação para fixação de valores de fiança o montante de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos. 2. O fato de a paciente estar presa há dois dias e de ter declarado, no presente writ, que trabalha como vendedora ambulante, com renda variável, indica ter sido exacerbada a fixação da fiança em 10.000,00 (dez mil reais), de modo que é possível reduzi-la, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A redução do valor da fiança constituiu medida adequada às possibilidades da paciente, pois, após sua redução em sede de liminar, recolheu o montante e foi colocada em liberdade. 4. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado pelo Juízo a quo, diminuindo-a de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), mediante termo de compromisso e cumprimento das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; e suspensão da habilitação.” (Acórdão 1671803, 07057316120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão recorrida, porque não há comprovação da miserabilidade econômica do Paciente. Anoto que mesmo o pedido subsidiário pela redução do valor arbitrado pelo Magistrado dependeria, para deferimento, da presença de elementos que comprovassem a capacidade de pagamento do Paciente. Por essa razão e diante da ausência de demonstração da situação econômica do Paciente, tal pleito não pode ser acatado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial